Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706319-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE GEMELI AGRAVADO: THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA, ZIBE ARAUJO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO POLI NAVEGA, JORGE PIRES FAIM FAIAD, THAIS NAOMI ONISHI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MATILDE GEMELI contra a decisão (Id 81685969 – origem) proferida nos autos da ação de exclusão de sócio no 0713126-64.2020.8.07.0015, integrada por embargos de declaração rejeitados (id 82468484 - origem), que indeferiu o pedido de desentranhamento de contestação e reconvenção inicialmente apresentadas, bem como concluiu pela ocorrência de preclusão consumativa. Argumenta ser cabível o presente agravo de instrumento, à luz do Tema 988 do STJ, ante a urgência da deliberação quanto à peça de defesa efetivamente válida na demanda, sob pena de inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. Expõe, em síntese, i) ter sido citada em 04/12/2020, bem como intimada de audiência de conciliação redesignada para o dia 26/01/2021, momento em que o prazo para resposta começaria a fluir; ii) que, antes do início do referido prazo, os advogados Luiz Gustavo Muglia e Érica Lima de Paiva Muglia apresentaram contestação e reconvenção em 22/12/2020, sem qualquer autorização pela parte, bem como informaram a renúncia ao mandato por petição datada de 06/01/2021; e iii) que os poderes foram conferidos aos mencionados advogados para outros fins que não a ação em comento. Defende, em suma, a invalidade do instrumento de mandato outorgado aos patronos da Muglia Advogados Associados, bem como: i) que o contrato de prestação de serviços jurídicos não abrangia a atuação no presente processo; ii) que a procuração genérica limita-se ao escopo e objetos do contrato firmado em 25/07/2020; iii) que a procuração firmada em 27/11/2020 é anterior à citação ocorrida em 04/12/2020; iv) que o contrato tinha por finalidade restrita a elaboração, propositura e acompanhamento de ação indenizatória em desfavor dos outros sócios e de Jinaulys Henrique Araújo (sócio oculto), sendo as demais autorizações atinentes a atuação administrativas, negociais ou contratuais; v) que foram outorgadas 2 procurações, sendo uma específica ao ajuizamento da ação contratada e outra, genérica, para adoção das medidas extrajudiciais; e vi) que a procuração utilizada na presente demanda foi a genérica, sem qualquer especificação para a propositura de ação judicial, reconvenção ou defesa, em inobservância ao art. 654, §1o, do CC. Assevera que a decisão ora recorrida ignorou o conteúdo do contrato e seu objeto, bem como omitiu sobre questões e provas documentais que demonstram as diferenças entre as procurações utilizadas no âmbito judicial pelo Escritório Muglia. Aduz que não pode ser lhe imputada a responsabilidade pela extrapolação dos poderes outorgados ao escritório Muglia e que a renúncia de poderes a pedido, comunicada em 26/12/2020, após 4 dias da apresentação da contestação, não é capaz de convalidar, autorizar ou demonstrar a validade da procuração utilizada na presente demanda. Alega que, diante da apresentação de contestação por advogados sem poderes para exercer sua defesa na presente demanda, impõe-se efetuar seu desentranhamento, bem como considerar válida e tempestiva a segunda contestação apresentada em 19/02/2021 por advogados efetivamente contratados e autorizados para tal fim, de forma a garantir a ampla defesa e o contraditório, afastando a preclusão consumativa. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato sobrestamento da demanda, sob pena de risco à instrução do processo, ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, eventual anulação dos atos posteriormente praticados na demanda e prejuízo à apresentação de réplica e fase de especificação de provas, em caso de provimento do agravo por ocasião do julgamento de mérito. Alternativamente, requer seja determinado ao Juízo a quo seja desconsiderada a contestação apresentada pelo escritório Mulgia Advogados, bem como que considere válida a contestação apresentada em 19/02/2021. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar o desentranhamento da contestação e documentos apresentados pelo escritório Muglia Advogados, bem como para considerar, na íntegra, as manifestações apresentadas pelo advogados regularmente constituídos na demanda, em especial, a contestação de 19/02/2021. Preparo recolhido (Id 23715549). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra, em tese, risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, ao resultado útil do presente recurso e da própria demanda, assim como realização de atos processuais que posteriormente poderão ser afetados em caso de eventual procedência do pedido recursal, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade prosseguimento do feito com incurso na fase saneadora e instrutória. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, acerca de qual peça de defesa apresentada pela parte deverá ser considerada válida. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da demanda originária até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora